Tribunal: TJDFT
Processo: 0735672-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735672-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA RIBEIRO GONCALVES AGRAVADO: JOSE CLEMENTE DE ARAUJO NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA RIBEIRO GONCALVES, sem o recolhimento do devido preparo ante pedido da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A agravante foi intimada para comprovar a sua situação de hipossuficiência no prazo de 5 (cinco) dias (ID 41052596), mas quedou-se inerte (ID 3876008141475484). Consoante anterior despacho desta Relatoria, não há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida haja vista que “há indícios de que suas condições pessoais não são compatíveis com a situação econômica por ele alegada, notadamente por se qualificar como empresária e juntar extrato bancários que evidenciam alta movimentação bancária, circunstância esta que, no meu entender, vai de encontro com a afirmação de fragilidade financeira”. Assim, caberia à agravante anexar aos autos comprovantes de sua hipossuficiência, cabendo à interessada comprovar, efetivamente, que não possui condições de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício. Inexistindo comprovação do seu estado de hipossuficiência, INDEFIRO a gratuidade de justiça e determino à agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de novembro de 2022